Tribunal: STF
Processo: ARE 1290810
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. SALDO REMANESCENTE EM CONTA VINCULADA AOS CONTRATOS. LIBERAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E RESCISÓRIAS. EXIGÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 98/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Hipótese de apelação interposta por empresa contratada para prestar serviço no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido, consistente em obter provimento jurisdicional que obrigue a União a devolver às contas vinculadas aos contratos celebrados, os saldos de R$ 7.269,78 e de R$ 4.161,49, devidamente corrigidos pelo IGPM da FGV, bem como a liberar esses valores, na conformidade do disposto no art. 12 da Resolução nº 98/2009, do Conselho Nacional de Justiça.



    2. Sobre a matéria, a exegese dos art. 11, §1º e do art. 12, da Resolução nº 98/2009, leva à conclusão de que, mesmo nos casos de encerramento do contrato administrativo, a solicitação de liberação do saldo remanescente, eventualmente existente nas contas vinculadas, somente pode ser atendida se a empresa contratada comprovar o pagamento de todas as indenizações trabalhistas, em homenagem ao interesse público e aos princípios que regem as relação trabalhistas.



    3. No caso, os elementos materiais carreados aos autos - em especial o teor do Procedimento Administrativo nº 13.401/2016; dos Ofícios nº 3196-2017 e nº 3196-2017, do TRE-CE; e da Informação nº 458/2016 - demonstram, às expressas, a empresa autora/recorrente não cumpriu com suas obrigações trabalhistas e rescisórias, tendo em vista a existência de pendência trabalhista em execução, bem como a ausência da inclusão da multa prevista no art. 477, da CLT, passível de ser aplicada, razão pela qual justifica-se a manutenção do bloqueio dos referidos valores, porquanto consentâneo com o regramento sub examine.



    4. Relativamente ao levantamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará dos valores depositados nas contas vinculadas aos contratos para fazer frente às despesas com pagamento de salários e verbas rescisórias, constata-se que essa prerrogativa foi prevista expressamente nos contratos celebrados, bem como ratificada em audiência no Ministério Público do Trabalho, conforme termo anexado aos autos, ocasião em que em que não restou ajustado qualquer prazo para a apropriação e destinação por parte da administração dos aludidos valores, nem foi acertado qualquer forma de correção monetária a incidir no período de operacionalização de sua aplicação ao seu fim previsto contratualmente. Assim sendo, carece de ilegalidade essa conduta do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.



    5. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 10% dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença” (págs. 146-147 do documento eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 103-B, § 4°, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o dispositivo constitucional arguido pela recorrente não foi prequestionado. Com efeito, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Outrossim, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Com esse entendimento, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    No mesmo sentido, menciono precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2020.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator